Tribunal: TJDFT
Processo: 0710108-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONSECTÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A solução da demanda perpassa a incidência das normas pertinentes ao direito do consumidor, uma vez que “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (Tema no 466 da sistemática dos repetitivos – Resp no 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).
2. No caso, a instituição bancária descuidou-se do dever de zelar pela identificação, por seus sistemas antifraude, de que a operação não se enquadrava ao perfil financeiro do cliente, descurando do seu dever de oferecer a segurança necessária que se espera do fornecedor de serviços.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.